Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE ALIMENTOS CELEBRADO ENTRE IRMÃOS. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO INTENTO NA VIA EXTRAJUDICIAL. Não é cabível o pleito de homologação de acordo extrajudicial de alimentos firmado entre irmãos maiores e capazes, quando não demonstrada a impossibilidade de alcance do resultado prático pretendido na via extrajudicial. O acordo celebrado entre as partes pode ser caracterizado como título executivo extrajudicial mediante a sua simples formalização por meio de documento particular, assinado por duas testemunhas, ou ainda, através de instrumento de transação referendado pelos advogados dos transatores, na forma do que dispõe o artigo 784, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não carecendo de homologação para que tenha validade ou força executiva. A jurisdição ostenta natureza secundária, de modo que, através dela, o Estado somente realiza, de forma coativa, uma atividade que deveria ter sido exercida primariamente, de maneira pacífica e espontânea, pelos próprios sujeitos da relação jurídica. Por mais que se esforcem em demonstrar o contrário, não há óbice a que os apelantes alcancem o seu intento na via extrajudicial, porquanto se trata de sujeitos capazes que, por meio de ajuste de vontades, podem regulamentar obrigação relativa a direito de ordem patrimonial, portanto, disponível.